Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710250-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição ID 35124999, o agravante manifesta desistência do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção do pagamento do preparo recursal. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo a desistência do agravo interno, para que produza os efeitos legais. Aguarde-se o encerramento do prazo para que o recorrido apresente resposta ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora